Tribunal: TJSP
Processo: 0000985-84.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CRIMES AMBIENTAIS. Recurso defensivo contra condenação.
LEI No 9.605/98, ART. 32, CAPUT, e § 2o. Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal.
LEI No 9.605/98, ART. 56, CAPUT. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual. Análise escusável diante da improcedência ora reconhecida. Ausência de provas robustas da autoria e materialidade. Parecer da PGJ nesse

Ementa:
CRIMES AMBIENTAIS. Recurso defensivo contra condenação.
LEI No 9.605/98, ART. 32, CAPUT, e § 2o. Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal.
LEI No 9.605/98, ART. 56, CAPUT. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual. Análise escusável diante da improcedência ora reconhecida. Ausência de provas robustas da autoria e materialidade. Parecer da PGJ nesse sentido. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000985-84.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MARCIO MARTINS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ex
officio, julgaram extinta a punibilidade de Marcio Martins Costa em
relação aos delitos da Lei no 9.605/98, art. 32, § 2o, e art. 32, caput, pela
prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no CP, art. 107, IV, 1a
figura, prejudicada a análise do mérito, e deram provimento ao seu
recurso, para absolvê-lo da imputação da Lei no 9.605/98, art. 56, caput,
com supedâneo no CPP, art. 386, VII.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-84.2015.8.26.0602 -Voto no 17401
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000985-84.2015.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelante: MARCIO MARTINS COSTA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Daniella Camberlingo Querobim
VOTO no 17401
CRIMES
AMBIENTAIS.
Recurso
defensivo
contra
condenação.
LEI No 9.605/98, ART. 32, CAPUT, e § 2o. Reconhecimento, ex
officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal.
LEI No 9.605/98, ART. 56, CAPUT. Recurso defensivo.
Preliminar de nulidade processual. Análise escusável diante da
improcedência ora reconhecida. Ausência de provas robustas
da autoria e materialidade. Parecer da PGJ nesse sentido.
Provimento.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
MARCIO MARTINS COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a
Vara Criminal de Sorocaba, que o condenou às penas de 8 meses, 7 dias de
detenção e 22 dias-multa e a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
pecuniárias no piso -, como incurso na Lei no 9.605/98, art. 32, § 2o, (2x),
c.c. o CP, art. 70, caput; Lei no 9605/98, art. 32, caput, c.c. o CP, art. 69 e
Lei no 9.605/98, art. 56, caput, substituída, as privativas, por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, com regime
aberto no descumprimento.
De forma genérica, pleiteia anulação do feito e, no
mérito, absolvição geral, por fragilidade probatória, com especial relevo à
ausência de materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-84.2015.8.26.0602 -Voto no 17401
3
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento parcial, “quanto ao
disposto no art. 56, Lei no 9.605/98, creio que não se aplica ao presente
caso, devendo ser afastado” (fls. 476).
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 7/4/17, aportando-
me aos 16/9/20, juntamente com cerca de 1900 processos.
O relatório.
Inicialmente, cumpre se declarar extinta a punibilidade
em relação aos delitos da Lei no 9.605/98, art. 32, § 2o, e art. 32, caput, pela
superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando-se já
decorrido, por inteiro, o prazo prescricional de três anos (CP, art. 109, VI)
entre a publicação da sentença (3/2/17 - fls. 434) e a presente, ausentes
quaisquer outras causas interruptivas, nos termos do CP, art. 107, IV, 1a
figura e art. 114, II, ex officio (CPP, art. 61, caput).
No mais, escusável a análise do genérico pleito de
anulação do feito, diante da improcedência ora reconhecida.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “em período
determinado, na R. Professor Hortêncio Soares do Amara, no 312, Jardim
Itangua II, nesta cidade e Comarca de Sorocaba, MARCIO MARTINS
COSTA guardou e utilizou substância tóxica, perigosa, ou nociva à saúde
humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas
em leis ou nos seus regulamentos” (fls. 1/4).
Judicialmente, negou a autoria, afirmando que sua
imagem nas filmagens provavelmente ocorrera porque estava passando pela
rua, talvez para jogar o lixo.
Sua versão, ainda que não provada estreme de dúvidas,
também não foi infirmada pelo acervo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-84.2015.8.26.0602 -Voto no 17401
4
Hamilton disse que o apelante, seu vizinho havia quatro
anos e que nunca havia reclamado das cachorras, teria jogado dois pães de
queijo contendo carne e chumbinho na via pública.
Izabel e Ana Paula, cujas cachorras foram envenenadas,
visualizaram o apelante pelas imagens das câmeras de segurança de
Hamilton, enquanto, Claudia, asseverou ter visto dois cachorros mortos por
esse meio, porém, não soube dizer quem assim procedeu.
O PM Roberto, acionado via Copom acerca da
informação de que o apelante havia jogado veneno dentro da residência de
determinada pessoa, dirigiu-se ao local. Indagado, ele teria admitido jogar o
veneno, mas nada foi encontrado em sua casa. Soube que ocorreram mortes
de outros cachorros na mesma rua, mas o apelante teria confessado o
envenenamento somente na residência diligenciada.
Assim, embora certa a autoria quanto aos delitos da Lei
no 9.605/95, art. 32, § 2o, e art. 32, caput, cuja condenação foi alcançada pela
superveniente prescrição, nebulosa a prova quanto ao delito do art. 56, caput,
cuja materialidade sequer foi comprovada, tanto que nada de ilícito foi
encontrado na posse do apelante ou em sua residência, conforme dizeres do
agente público, sem contar que esse crime sequer constou da capitulação
jurídica da denúncia, vindo a ser acrescentado somente em memoriais, sem
qualquer aditamento.
Por isso, corretos os sólidos argumentos do Preopinante:
“Ora, a Lei 9.605/98 foi editada e assim 'Dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente...', posto que Constitucionamente todos tem direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto art.225, CF: 'Todos tem
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações', e se o ser
humano promove alteração em desconformidade com o regramento imposto
legalmente, havendo descompensação, desequilibrando o meio ambiente, de
qualquer modo, responde pelo acontecimento, incidindo numa das normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000985-84.2015.8.26.0602 -Voto no 17401
5
incidência criminal, conforme artigos 29 a 69, da Lei 9.605/98, e supletivamente
incidindo o Código Penal e Código de Processo Penal, conforme art.79, mesma lei.
Em verdade, o artigo 32, inserido na Lei n.9.605/98, deveria,
adequadamente, ser tratado como matéria à análise mais esmiuçada, abrangente,
porque o mundo convive
e diria eu sempre conviveu
com muitos animais
domésticos, ainda mais nos dias de hoje, em que muitos animais foram inseridos
nesse contexto familiar, sem que em verdade fossem de domesticação.
Animal silvestre é uma coisa, e 'doméstico' outra
completamente diferente, e o legislador resolveu incluir o 'doméstico' na previsão
legal, como o 'cachorro', o 'gato', 'papagaio', 'passarinho', etc, e dessa forma, o
único dispositivo legal incidente na espécie, e em casos análogos, é o disposto no
art.32, daquela lei, nenhum outro sendo de rigor incidência.
Ora, o art.56, reconhecido como transgredido pelo
sentenciado, refere-se a 'poluição ambiental', conforme Seção III
DA
POLUIÇÃO E OUTROS CRIMES AMBIENTAIS - , daquela Lei, e não pode
permitir a afirmação do delito porque 'chumbinho' foi dado ao animal, numa
abrangência maior que o mero comportamento de ministrar o veneno ao animal,
que não alcança a importância a interferir no meio ambiente, tanto que no 'caput',
do art.54, da mesma lei, há referência expressa a “Causar poluição de qualquer
natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana,
ou que provo quem a mortandade de animais ou a destruição significativa da
flora”, exigindo então proporção maior que aquele isolado comportamento havido.
Além disso, nada foi encontrado, como esclareceu o policial
ouvido, na casa de MÁRCIO, nenhum outro produto armazenado ali, nada
permitindo, portanto, a manutenção condenatória havida.
O comportamento delitivo é 'causar poluição', inocorrente na
espécie, de qualquer modo, inexistindo degradação ambiental alguma
a justificar o édito assim determinado.
É caso absolutório” (fls. 476/477).
Diante do exposto, ex officio, julga-se extinta a
punibilidade de Marcio Martins Costa em relação aos delitos da Lei no
9.605/98, art. 32, § 2o, e art. 32, caput, pela prescrição da pretensão
punitiva, com fundamento no CP, art. 107, IV, 1a figura, prejudicada a
análise do mérito, e dá-se provimento ao seu recurso, para absolvê-lo da
imputação da Lei no 9.605/98, art. 56, caput, com supedâneo no CPP, art.
386, VII.
EDUARDO ABDALLA
Relator